Tribunal: TJPA
Processo: 0814280-94.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814280-94.2019.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO VICTOR ALVES SANTOS

APELADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMICÍDIO APÓS EVENTO EM COMPLEXO DE LAZER. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PENSÃO VITALÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por mãe de vítima de homicídio ocorrido em 21/01/2018, após evento realizado no Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00, e de pensão vitalícia, estimada em R$ 1.434.120,00, formulados em face de Parques de Lazer Empreendimentos Ltda. - ME. A apelante sustentou que o crime teria ocorrido no estacionamento ou nas imediações da saída do estabelecimento, em área vinculada à atividade da ré, e que houve falha na segurança e na prestação de primeiros socorros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o homicídio ocorreu em área submetida à guarda, vigilância ou controle da apelada; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de segurança ou de primeiros socorros; (iii) determinar se a conduta criminosa de terceiro rompeu o nexo causal; e (iv) verificar se a autora comprovou dependência econômica suficiente para justificar o pensionamento vitalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, dispensa a prova da culpa, mas exige a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre esse defeito e o dano.

4.

A responsabilidade objetiva não transforma o fornecedor em segurador universal de todo evento danoso relacionado apenas temporalmente à presença do consumidor em determinado ambiente.

5.

O conjunto probatório não permite concluir, com a segurança necessária, que o homicídio ocorreu em espaço sob guarda direta, vigilância efetiva ou controle jurídico-operacional da apelada.

6.

A expressão “imediações da saída” não demonstra, por si só, que o local do crime ainda se encontrava sob guarda, administração ou controle da ré.

7.

A prática de homicídio doloso, aparentemente premeditado, por terceiro estranho aos quadros da ré e dirigido contra vítima determinada configura fato de terceiro e fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

8.

A responsabilização civil do fornecedor por ato criminoso de terceiro exige demonstração de que o evento era previsível, evitável e relacionado ao risco próprio da atividade econômica explorada.

9.

A alegação de omissão na prestação de socorro não prospera quando a parte autora não demonstra que eventual aparato de primeiros socorros teria impedido o óbito ou alterado o desfecho lesivo.

10.

A pensão vitalícia prevista no art. 948, II, do CC exige prova de que a vítima prestava ou devia alimentos à parte autora, mediante demonstração de dependência econômica juridicamente relevante.

11.

A mera alegação de auxílio financeiro prestado por filho à mãe não basta para fixação de pensão vitalícia em montante expressivo, sem prova segura da contribuição econômica regular, de sua extensão e de sua indispensabilidade ao sustento da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de defeito do serviço e de nexo causal entre a falha imputada e o dano sofrido. 2. O homicídio doloso, aparentemente premeditado, praticado por terceiro estranho ao fornecedor e dirigido contra vítima determinada, configura fortuito externo quando não demonstrada relação com risco próprio da atividade econômica. 3. A ausência de prova segura de que o evento ocorreu em área sob guarda, vigilância ou controle do fornecedor afasta o dever de indenizar. 4. A pensão vitalícia por morte de filho exige prova de dependência econômica juridicamente relevante do genitor em relação à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 948, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 130; STJ, REsp nº 1.863.924/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2024, DJEN 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.114.079/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024; STJ, REsp nº 2.006.711/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.11.2025, DJEN 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0271251-44.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0002130-57.2017.8.14.0080, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ROSILENE CHAVES ALVES, regularmente sucedida por
LEONARDO VICTOR ALVES SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação indenizatória proposta em face de PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 27994832, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, a autora narrou ser mãe de ARTHUR WAGNER ALVES SANTOS, servidor da Guarda Municipal de Castanhal, vítima de homicídio ocorrido em 21/01/2018, após evento realizado no Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, sustentando que o crime teria ocorrido na parte interna do estabelecimento ou em seu estacionamento e que a parte ré teria falhado na prestação do serviço de segurança e na disponibilização de estrutura de primeiros socorros.

Em razão do falecimento, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 e pensão vitalícia correspondente aos rendimentos da vítima, estimada em R$ 1.434.120,00.

Ao decidir, o juízo de primeiro grau compreendeu que a controvérsia residia em verificar a existência de nexo causal entre eventual conduta da requerida e o homicídio.

A sentença assentou que o conjunto probatório demonstraria que o fato ocorreu
fora das dependências do Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, em via pública, após a vítima ter deixado o estacionamento, registrando, ainda, que a prática de crime premeditado por terceiro estranho aos quadros da ré configuraria causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Quanto ao pedido de pensão vitalícia, a sentença indeferiu a pretensão por ausência de prova documental de que a vítima era responsável por parte substancial do sustento da autora.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id nº. 27994833, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença teria se baseado em premissa fática equivocada, pois o homicídio teria ocorrido no estacionamento do estabelecimento da apelada, e não em via pública; b) depoimentos colhidos na apuração policial e a própria denúncia ministerial indicariam que o fato ocorreu nas imediações da saída do complexo, dentro da área do parque; c) a apelada teria sido negligente quanto à segurança dos frequentadores e quanto à prestação de primeiros socorros; d) a improcedência dos pedidos representaria injusta desconsideração das provas dos autos, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade da ré e acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões apresentadas ao id nº 27994837, nas quais a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Sustenta que o homicídio ocorreu em via pública, após a vítima ultrapassar o portão de venda de ingressos e sair do estabelecimento; que inexistiria relação de consumo no momento e local do fato; que, ainda que o crime tivesse ocorrido nas dependências do parque, tratar-se-ia de homicídio premeditado e de impossível prevenção, praticado por terceiro estranho à apelada; e que a autora não comprovou documentalmente dependência econômica em relação ao filho falecido. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil da parte ré, ora apelada, pelo homicídio de ARTHUR WAGNER ALVES SANTOS, filho da autora, ocorrido em 21/01/2018, após evento realizado no Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, especialmente para definir se o fato danoso ocorreu em área submetida à guarda, vigilância ou controle da apelada; se houve falha na prestação do serviço de segurança ou de primeiros socorros; se a conduta de terceiro rompeu o nexo causal; e se a autora comprovou dependência econômica suficiente para justificar o pensionamento vitalício.

A sentença de id nº 27994832 julgou improcedentes os pedidos autorais, assentando, em linhas gerais, que o homicídio teria ocorrido fora das dependências do Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, em via pública, após a vítima ter deixado o estacionamento, e que o crime teria sido praticado por terceiro estranho à relação jurídica, circunstância apta a configurar causa excludente de responsabilidade. Também consignou a ausência de prova documental da dependência econômica alegada pela autora em relação ao filho falecido.

A autora, em suas razões de apelação de id nº 27994833, pretende a reforma da sentença sob o argumento central de que o magistrado de origem teria se equivocado ao reconhecer que o homicídio ocorreu fora do estabelecimento. Segundo defende, diversos elementos colhidos na apuração policial demonstrariam que o crime ocorreu no estacionamento do parque ou, ao menos, nas imediações da saída do complexo, em local ainda vinculado à atividade explorada pela ré. A apelante também afirma que a apelada se omitiu no dever de segurança e de prestação de socorro, circunstância que, em sua compreensão, atrairia o dever de indenizar.

Pois bem.

A responsabilidade civil, seja ela examinada sob a disciplina geral do Código Civil, seja sob a disciplina especial do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de pressupostos mínimos: conduta, dano e nexo de causalidade.

Na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, dispensa-se a prova da culpa,
mas não se dispensa a demonstração do defeito do serviço e do liame causal entre esse defeito e o dano experimentado.

A responsabilidade objetiva do fornecedor
não o transforma em segurador universal de todo e qualquer evento danoso relacionado apenas temporalmente à presença do consumidor em determinado ambiente.

É indispensável que o dano decorra de defeito do serviço, isto é, de falha na segurança legitimamente esperada em razão da natureza da atividade, das circunstâncias do fornecimento e do grau de controle que o fornecedor exerce sobre o local e sobre os riscos inerentes ao serviço.

No caso concreto, a prova indicada na sentença e reproduzida nas contrarrazões não autoriza concluir, com a segurança necessária, que o homicídio tenha ocorrido em espaço sob guarda direta, vigilância efetiva ou controle jurídico-operacional da apelada.

A sentença registrou que o conjunto probatório demonstraria que o crime foi
perpetrado fora das dependências do complexo, em via pública, após a vítima ter deixado o estacionamento
, destacando o depoimento do proprietário do parque no id nº 76111173, segundo o qual o fato ocorreu na rua em frente ao parque, fora da área locada e controlada pela requerida.

A apelante afirma que a denúncia criminal e os depoimentos colhidos na investigação indicariam que o homicídio ocorreu nas imediações da saída do complexo, e não propriamente fora dele.

Todavia, a expressão “imediações da saída” não é suficiente, por si só, para demonstrar que o local do crime ainda se encontrava sob guarda, administração e controle da ré.

Ao contrário, a própria controvérsia acerca do ponto exato em que a vítima foi atingida evidencia a fragilidade da prova quanto ao elemento central da pretensão indenizatória: o nexo causal entre a atividade da apelada e o evento morte.

Assim, cabia à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente que o homicídio ocorreu em área submetida ao dever de guarda da ré ou que, mesmo fora dela, havia circunstância concreta apta a imputar à requerida o dever específico de impedir o resultado.

A prova dos autos, contudo, não permite essa conclusão.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 130, reconhece que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

A
ratio
desse entendimento está na legítima expectativa de segurança gerada pelo estabelecimento que põe estacionamento à disposição dos consumidores, direta ou indiretamente, como atrativo à atividade econômica.

Contudo, a mesma Corte Superior distingue as hipóteses de furto ou dano em estacionamento sob guarda do fornecedor
daquelas em que há crime violento praticado por terceiro em área aberta, gratuita, de livre acesso ou fora do espaço de controle do estabelecimento.

Em tais situações, a orientação do STJ é no sentido de que o roubo ou assalto à mão armada pode caracterizar fortuito externo, rompendo o nexo causal, especialmente quando o evento não integra o risco típico da atividade empresarial e não poderia ser razoavelmente evitado pelo fornecedor.

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CRIME PERPETRADO POR TERCEIRO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VEÍCULO DE CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fato de terceiro afasta a causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços.
2. No caso, a inesperada investida criminosa fatal promovida por terceiro ao realizar diversos disparos de arma de fogo exclusivamente contra o consumidor, matando-o, no interior de seu veículo, enquanto se utilizava do serviço de "drive-thru" de lanchonete explorada pelo fornecedor, não guarda relação ou nexo de causalidade entre os serviços fornecidos e os danos sofridos pelos recorridos, configurando hipótese de fortuito externo, por culpa exclusiva de terceiro ( CDC, art. 14, § 3º), imprevisível, inevitável e autônomo
. 3. Recursos especiais providos para afastar a responsabilidade do fornecedor e, consequentemente, das seguradoras litisdenunciadas (STJ - REsp: 1863924 SP 2017/0244522-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025) (grifos nossos).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, § 3º, DO CDC. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ATIVIDADE COMERCIAL. ENSINO UNIVERSITÁRIO. HOMICÍDIO. LOCAL. ESTACIONAMENTO. CONTROLE DE ACESSO. SEGURANÇA OSTENSIVA. AUSÊNCIA.
TEORIA DO RISCO-PROVEITO. FORTUITO INTERNO E EXTERNOp. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DOS DANOS. NATUREZA DO BEM PROTEGIDO. PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir os limites da responsabilidade objetiva do fornecedor, prestador de serviço de ensino superior, em relação a evento danoso relacionado à vida de vítima de homicídio ocorrido em estacionamento no campus. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada pelo fato exclusivo de terceiro, o qual é, tradicionalmente, tratado como causa de rompimento do nexo de causalidade. 3. Evoluindo no exame da matéria, passou-se a imputar objetivamente a responsabilidade ao fornecedor com fundamento na teoria do risco-proveito, albergada pela Súmula nº 130/STJ, segundo a qual aquele que obtém benefícios com a exploração da atividade econômica deve suportar os riscos inerentes ao negócio, inclusive quanto à segurança dos consumidores. 4 . Enquanto os riscos inerentes ao negócio caracterizam fortuito interno e não excluem a responsabilidade; o fortuito externo, por sua absoluta impossibilidade de prevenção, afasta a imputação da obrigação de indenizar. 5. Na jurisprudência mais recente desta Corte, a aplicação estrita do risco-proveito e da Súmula nº 130/STJ vem sendo temperada pelo princípio da da proteção da confiança e pela razoabilidade da expectativa de segurança criada no consumidor em cada caso concreto, avaliando elementos objetivos do serviço prestado. 6 . Em relação a estacionamentos, a jurisprudência do STJ modula a responsabilidade dos fornecedores segundo o grau de internalização do risco na atividade econômica, a exemplo de shopping centers, estacionamentos privados e estacionamentos anexos a atividades comerciais sem controle de acesso. 7. O entendimento desta Corte também restringe a responsabilidade dos fornecedores conforme a natureza do bem jurídico atingido pelo evento danoso, o qual, em regra não alcança os crimes cometidos contra a vida e a integridade física dos consumidores, por se tratar de eventos alheios ao risco do negócio. 8 . Nos estacionamentos universitários, a responsabilidade varia conforme a expectativa legítima de segurança criada no consumidor e alcança, conforme o caso, os danos sofridos ao patrimônio dos consumidores. 9. No caso, o evento danoso consistiu no óbito da vítima de homicídio praticado por terceiros em estacionamento no campus universitário que não contava com controle de acesso ou segurança ostensiva.
10 . Nessas circunstâncias, o prejuízo não estava inserido nos riscos de exploração da atividade, tratando-se de fortuito externo, e não houve a criação de expectativa legítima de segurança, razão pela qual o ato exclusivo de terceiro afasta a responsabilidade da instituição de ensino pelo ressarcimento dos danos.11. Recurso especial provido
(STJ - REsp: 00000000000002006711 SP 2022/0175492-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COM HOSPEDAGEM. ART. 932, IV E ART. 933 DO CC.
FONTE AUTÔNOMA DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO
. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 932, IV e 933 do CC consagram hipótese de responsabilidade civil dos donos de estabelecimento onde se alberga por dinheiro. Trata-se de fonte autônoma de responsabilidade objetiva e solidária por fato de terceiro. 2. Conquanto imposta pela lei, sua aplicação não pode ser automática, mas sim, contextualizada, para se averiguar se o dano está, de fato, relacionado com os riscos inerentes à atividade realizada pelo estabelecimento. 3 . Mesmo o moderno princípio da imputação civil dos danos exige essa relação causal. A teoria objetiva permite a responsabilização do fornecedor sem culpa, mas não sem uma causa. 4. Na hipótese sub judice, o Balneário, que fazia locação onerosa de chalés, veio a ser palco de uma conduta imprevisível e despropositada, em que um hóspede assassinou outro hóspede em razão de uma discussão envolvendo cerveja, ou seja, totalmente alheia ao negócio de hospedagem, de modo que o estabelecimento não passou de mera ocasião para o evento danoso . Em outras palavras, a atividade desenvolvida pelo Balneário não criou esse risco, nem tampouco constituiu causa adequada à prática do ilícito.
5. O dever de vigilância e de segurança imputável ao dono da hospedaria não significa exigir que ele tenha total controle sobre as ações de seus respectivos hóspedes, até porque esse dever de vigilância extremo é inviável, donde resulta a incapacidade de se lhe atribuir o risco, ainda que assegurado o direito de regresso. 6. Deve ser aplicada, ao caso, a excludente do nexo, por caracterização de fortuito externo, prevista no art. 14, § 3º, II do CDC, pois a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade desenvolvida pelo fornecedor. 7. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 2114079 RS 2023/0313380-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024) (grifos nossos).

Ademais, o quadro probatório revela ter ocorrido um homicídio doloso, aparentemente premeditado, praticado por terceiro estranho aos quadros da ré e direcionado contra vítima determinada.

As contrarrazões de id nº 27994837 destacam que a própria denúncia criminal indicaria que o autor do crime conhecia a vítima, considerava-a desafeto e teria aguardado sua saída da festa para executá-la, dificultando qualquer possibilidade de defesa.

Esse elemento é decisivo.

A morte de ARTHUR WAGNER ALVES SANTOS, embora profundamente lamentável,
não decorreu de um risco ordinário e controlável da atividade de lazer explorada pela apelada, mas de ato doloso de terceiro, dirigido contra pessoa específica e dotado de contornos de premeditação
.

Nessa perspectiva, ainda que se cogitasse de alguma vinculação espacial com o entorno do estabelecimento,
a dinâmica descrita nos autos não permite afirmar que o resultado teria sido evitado por segurança privada ordinária, revista de entrada ou estrutura de vigilância comum a eventos dessa natureza.

A responsabilização civil do fornecedor por ato criminoso de terceiro reclama, em hipóteses como esta, a demonstração de que o evento era previsível, evitável e relacionado ao risco próprio da atividade.

Não basta a simples ocorrência do dano em momento próximo à saída de evento.

É necessário que a parte autora demonstre falha concreta no dever de segurança e nexo causal entre essa falha e o resultado danoso.

Também não prospera, com a densidade probatória necessária, a alegação de omissão na prestação de socorro.

A responsabilidade civil por omissão pressupõe a existência de dever jurídico específico de agir, a possibilidade concreta de atuação eficaz e a demonstração de que a conduta omitida teria evitado ou minorado o dano.

Na hipótese, o evento morte decorreu de disparo de arma de fogo contra a região do pescoço da vítima, praticado por terceiro, em contexto descrito como súbito e premeditado.

A apelante não demonstrou, de forma tecnicamente suficiente, que eventual aparato de primeiros socorros mantido pela ré teria impedido o óbito ou alterado o desfecho lesivo.

Nesse ponto, convém recordar que o nexo causal não pode ser presumido apenas pela gravidade do dano.

O sofrimento da autora é evidente e a perda de um filho constitui dano humano de imensurável profundidade. Entretanto, a dor experimentada pela parte autora, por si só, não autoriza a transferência da responsabilidade patrimonial à apelada quando não demonstrados os pressupostos jurídicos da obrigação de indenizar.

No tocante à pensão vitalícia (art. 948, inciso II, do CC), exige-se prova de que a vítima prestava ou devia alimentos à parte autora, ou seja, exige demonstração de dependência econômica juridicamente relevante.

A sentença indeferiu o pensionamento por entender que a autora não comprovou documentalmente que o filho era responsável por grande parte de seu sustento.

De fato, a mera alegação de que o filho auxiliava a mãe, embora compatível com a realidade familiar brasileira e humanamente plausível, não basta para a fixação de pensão vitalícia no expressivo montante postulado, especialmente quando a pretensão se funda em suposta dependência financeira habitual e substancial. Seria necessária prova minimamente segura da contribuição econômica regular, de sua extensão e de sua indispensabilidade ao sustento da autora. Ausente essa demonstração, também por esse fundamento a sentença deve ser preservada.

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM MORTE DE PEDESTRE. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, quando presente jurisprudência dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, incisos IV e VIII, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A responsabilidade da transportadora por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso.

A presença de álcool no sangue da vítima (2,78g/L), por si só, não caracteriza culpa exclusiva, diante da ausência de prova da dinâmica do acidente.

Não comprovado o vínculo de dependência econômica entre os autores e o falecido, é indevido o pedido de pensão vitalícia (CC, art. 948, II).

Ausente comprovação dos danos materiais, é indevido o respectivo ressarcimento.

Devida a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, a ser dividido entre os autores, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A seguradora responde de forma subsidiária, nos limites da apólice, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios à litisdenunciada que não apresentou resistência à denunciação (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, STJ).

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Validade do julgamento monocrático do recurso de apelação;

Configuração ou não da culpa exclusiva da vítima;

Existência de responsabilidade civil da transportadora e da seguradora;

Comprovação dos danos materiais, morais e da dependência econômica.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante justifica o julgamento monocrático.

A embriaguez da vítima não foi fator determinante do acidente, não havendo prova da culpa exclusiva.

Responsabilidade objetiva da empresa de transporte reconhecida.

Indevida a pensão vitalícia e os danos materiais, ante ausência de provas.

Indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Responsabilidade da seguradora limitada à apólice contratual.

Litisdenunciada não apresentou resistência à denunciação, afastando a sucumbência.

DISPOSITIVO

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que:a) reconheceu a responsabilidade objetiva da VIAÇÃO GUAJARÁ LTDA., condenando-a ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais, divididos entre os autores;b) rejeito os pedidos de indenização por danos materiais e pensão vitalícia;c) reconheço a responsabilidade subsidiária da seguradora, limitada ao valor da apólice, sem condenação em honorários advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO

A responsabilidade objetiva da transportadora por acidente de trânsito com terceiros somente é afastada mediante prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º).

A embriaguez da vítima, por si só, não configura culpa exclusiva, salvo se demonstrada como causa direta e determinante do evento danoso.

A ausência de prova do vínculo de dependência econômica entre a vítima e os autores impede a fixação de pensão vitalícia.

Dispositivos legais citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, 17, 22; CC, arts. 186, 948; CPC, arts. 373, I; 487, I; 932; 1.026, §2º; 1.021, §4º.Jurisprudência: STJ, REsp 1.852.629; AgInt no AREsp 1.378.409/SP; TJSP, Apelação 1019733-78.2023.8.26.0405; TJMG, AC 10145130188660002.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0271251-44.2016.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10) (grifos nossos).

Ementa: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito com vítima fatal. Dano moral reflexo. Danos materiais. Pensão vitalícia. Quantum indenizatório. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por mãe e irmã de vítima fatal de acidente de trânsito, julgado parcialmente procedente pelo Juízo da Vara Única de Bonito/PA. A sentença reconheceu a responsabilidade civil subjetiva do requerido, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e indeferiu o pedido de pensão vitalícia por ausência de comprovação da dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação de RICHARD ASSAD DE BRITO e o recurso adesivo das autoras devolvem à instância ad quem as seguintes questões:

(i) saber se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do réu pelo evento danoso, inclusive diante da alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(ii) saber se é cabível a indenização por danos morais à irmã da vítima, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais

(iii) saber se é devida pensão vitalícia às autoras, à vista da (in)existência de dependência econômica em relação à vítima;

(iv) saber se os valores arbitrados a título de danos morais comportam redução (como defende o réu) ou majoração (como pleiteiam as autoras).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada, por robusto conjunto probatório, a conduta culposa do réu ao realizar ultrapassagem em local permitido, porém sem a devida cautela, resultando em colisão frontal com a motocicleta da vítima, descabe acolher a tese de culpa exclusiva desta.

4. Mantém-se a condenação por danos morais à mãe e irmã da vítima, por se tratar de dano reflexo decorrente de relação direta de afetividade, reconhecido pela jurisprudência como ensejador de reparação.

5. Ausente prova da dependência econômica em relação à vítima maior de idade, é indevido o pedido de pensão vitalícia, conforme entendimento pacificado no STJ.

6. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 70.000,00 para cada autora) mostram-se razoáveis e proporcionais diante da gravidade do evento, não comportando modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação de RICHARD ASSAD DE BRITO desprovido. Recurso adesivo das autoras também desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“A ultrapassagem realizada em

local permitido, mas sem a cautela exigida pelo art. 29, X, do CTB, configura culpa do condutor, ensejando sua responsabilização por acidente

fatal.”

“É cabível indenização por dano moral reflexo a irmão da vítima, desde que demonstrado vínculo afetivo

significativo.”

“A pensão por morte de filho maior somente é devida mediante comprovação da dependência econômica dos

genitores, salvo se comprovado que é família de baixa renda onde a dependência

se presume”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 948, II; CTB, art. 29, X, c.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1320715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/02/2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2069460/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/11/2023; TJ-MS, Apelação Cível 0065185-60.2009.8.12.0001, j. 31/10/2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002130-57.2017.8.14.0080 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-13) (grifos nossos).

Diante desse cenário, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência, pois a apelante não logrou infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente quanto à ausência de prova segura do local do fato como área submetida ao controle da ré, à configuração de fato de terceiro apto a romper o nexo causal e à inexistência de comprovação documental da dependência econômica para fins de pensionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida de id nº 27994832.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026